Tribunal: TJDFT
Processo: 0712737-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712737-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: MATHEUS FONSECA MADUREIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Vicente Pires/DF que, nos autos da ação de execução movida em face de MATHEUS FONSECA MADUREIRA, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP, à CNSEG e à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – SFESP. Informa o agravante que, desde o ajuizamento da ação executiva, em junho de 2024, não obteve êxito na localização de bens penhoráveis do executado, tendo esgotado diligências via sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Esclarece, em síntese, que a medida ora requerida – expedição de ofícios às entidades mencionadas – visa à obtenção de informações que possam conduzir à efetivação da penhora, seja de valores de previdência privada, seja de créditos do Programa Nota Fiscal Paulista, com vistas à satisfação do crédito exequendo. Salienta que a execução se realiza no interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil, e que o indeferimento da medida pleiteada compromete a máxima efetividade do processo executivo, especialmente diante da inexistência de outros meios disponíveis para recuperação do crédito. Argumenta que não há vedação legal à realização das diligências pretendidas, tratando-se de ferramentas legítimas à disposição do juízo para dar efetividade à tutela jurisdicional executiva. Destaca, ainda, que o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, impõe o dever de todos os sujeitos do processo – inclusive o juízo – de colaborar para a solução célere e eficaz da demanda, sendo que a negativa da medida configura indevida restrição ao exercício do direito do credor. Defende, também, que a diligência requerida encontra respaldo em precedentes de diversos tribunais, sendo um instrumento útil à localização de ativos financeiros. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecendo a possibilidade de penhora de créditos da Nota Fiscal Paulista e autorizando a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG em hipóteses semelhantes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, de imediato, a expedição dos ofícios postulados. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que se defira a medida pretendida na origem. É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o recorrente a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada, de imediato, a expedição dos ofícios postulados. Eis o teor da decisão impugnada: O exequente requer a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG, a fim de verificar a existência de valores depositados pela parte devedora em planos de previdência privada e seguros. A SUSEP é autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não dispondo de informações sobre produtos em nome de particulares. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃOS QUE NÃO SE DESTINAM À CONSULTA DE BENS PATRIMONIAIS. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. CONSULTA DE CRÉDITO DECORRENTE DO PROGRAMA NOTA LEGAL. INDEFERIMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DESINCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG - e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. 2. A expedição de ofício, à órgãos diversos aos conveniados, a fim de obter informações de cunho particular, deve ser deferida de forma excepcional e subsidiária, quando restar evidenciado que a parte exequente envidou todos os esforços para encontrar bens do executado passíveis de penhora, competindo ao Poder Judiciário intervir apenas quando demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção das informações. 3. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 4. Incabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal objetivando a consulta de créditos decorrentes do programa Nota Legal, máxime porque, além de não se desincumbir o credor de seu ônus em tentar localizar bens penhoráveis, eventual crédito é indiscutivelmente irrisório considerando o montante da dívida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1398692, Data de julgamento: 09/02/2022, 1a Turma Cível, Relator: SIMONE LUCINDO, Publicado no DJE : 23/02/2022). Da mesma forma, a CNSeg é tão somente uma entidade associativa que congrega as Federações que representam empresas integrantes dos segmentos de seguros, resseguros, previdência privada e vida, saúde suplementar e capitalização, não detendo informações sobre investimentos e bens. Destaque-se que este Juízo já determinou tais diligências em outros feitos, oportunidade em que foi informada não disporem das informações requeridas. Ressalte-se, ainda, que, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Não se diga que, o não acolhimento do pedido de expedição de ofício, violaria o princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil. Apesar de todos os sujeitos do processo terem o dever de cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, tal premissa não autoriza o deferimento indiscriminado de diligências. “O princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quando dele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial” (TJDFT, Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe em 19/6/2023). Desse modo, indefiro o pedido, considerando não haver utilidade prática para a execução a expedição de ofício às referidas instituições. Não obstante esse Relator possua entendimento diverso do esposado na decisão agravada, nesse juízo de cognição sumária, não é o caso de antecipação da tutela recursal. Explico. Embora, a princípio, se reconheça a presença da probabilidade do direito alegado, tal como vem sendo admitido por este Relator e pela 8a Turma Cível, notadamente quando esgotadas as diligências convencionais e a medida se apresenta como possível via de localização de ativos, a concessão da antecipação da tutela recursal exige, cumulativamente, a demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso concreto, não se verifica a presença do requisito da urgência ou perigo de dano. A execução foi ajuizada em junho de 2024 e, somente em abril de 2025, após diversas diligências infrutíferas, sobreveio decisão de suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Assim, a prescrição encontra-se suspensa até abril de 2026 e, tratando-se de execução fundada em cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é de três anos, a pretensão executiva permanece preservada, ao menos, até abril de 2029. Portanto, não há risco de perecimento de direito que justifique a medida antecipatória, sendo possível aguardar-se o julgamento definitivo do recurso sem comprometimento de sua utilidade, caso provido. Ademais, a tramitação célere do agravo de instrumento mitiga eventual alegação de prejuízo ao exequente. A alegação de eventual perda da ordem de preferência, por sua vez, não é suficiente para caracterizar perigo de dano iminente. A preferência entre credores observará, em qualquer hipótese, os critérios legais previstos nos artigos 908 e 908-A do CPC, bem como a ordem da penhora ou da constrição efetivada, sendo incerta e eventual a alegada preterição. Diante disso, ausente a demonstração de qualquer um dos requisitos exigidos para a antecipação da tutela recursal, inviável seu deferimento. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e os pleitos subsidiários. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator